Tribunal: TJSP
Processo: 2011463-07.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Cumprimento de sentença. Decisão que rejeitou a impugnação. Inconformismo da executada. Inaplicabilidade do regime de precatórios. Bens penhoráveis. Empresa pública que atua em regime concorrencial e com fins lucrativos. RE 599628, tema 253. Impenhorabilidade afastada. Art.173, §1o, inciso II, CF. Sujeição da empresa pública ao regime jurídico próprio das empresas privadas. Precedentes do TJSP.

Ementa:
Cumprimento de sentença. Decisão que rejeitou a impugnação. Inconformismo da executada. Inaplicabilidade do regime de precatórios. Bens penhoráveis. Empresa pública que atua em regime concorrencial e com fins lucrativos. RE 599628, tema 253. Impenhorabilidade afastada. Art.173, §1o, inciso II, CF. Sujeição da empresa pública ao regime jurídico próprio das empresas privadas. Precedentes do TJSP. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000730349
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo
de
Instrumento
no
2011463-07.2020.8.26.0000,
da
Comarca de Guarujá, em que é agravante DERSA -
DESENVOLVIMENTO RODOVIARIO S.A., é agravada TATIANE
SANTOS CALIXTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores ITAMAR GAINO (Presidente sem voto),
MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2011463-07.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto: 43809
Agravo de Instrumento No: 2011463-07.2020.8.26.0000
Comarca: Guarujá
Agravante: Dersa - Desenvolvimento Rodoviario S.a.
Agravado: TATIANE SANTOS CALIXTO
Cumprimento de sentença. Decisão que
rejeitou a impugnação. Inconformismo da
executada. Inaplicabilidade do regime de
precatórios. Bens penhoráveis. Empresa
pública que atua em regime concorrencial e
com fins lucrativos. RE 599628, tema 253.
Impenhorabilidade afastada. Art.173, §1o,
inciso II, CF. Sujeição da empresa pública
ao regime jurídico próprio das empresas
privadas. Precedentes do TJSP. Decisão
mantida. Recurso desprovido.
Dersa - Desenvolvimento Rodoviário
S.A. interpôs agravo de instrumento contra a r. decisão de
fls. 221/224 dos autos principais, proferida nos autos do
cumprimento de sentença instaurado por Tatiane Santos
Calixto, que indeferiu a impugnação apresentada pela
agravante para fins de rejeitar os pedidos de (i) aplicação
do rito previsto no art. 100 da Constituição Federal, que
diz respeito ao pagamento de precatório, e (ii) declaração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2011463-07.2020.8.26.0000 -Voto no
3
de impenhorabilidade dos seus bens.
Contra a decisão que recebeu o recurso
e indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo, a
agravante Dersa interpôs agravo interno, que restou
desprovido [fls. 23/24, 27/31 e 38,40, respectivamente].
Sem contrarrazões [certidão de fls. 42].
Recurso processado, em seguida.
É o relatório.
O recurso é desprovido.
Em suma, a agravante busca (i) a
aplicação do rito previsto no art. 100 da Constituição
Federal, que diz respeito ao pagamento de precatório, e (ii)
a declaração de impenhorabilidade dos seus bens.
Contudo,
seus
argumentos
não
prosperam.
A questão já foi dirimida pelo STF
quando do julgamento do RE 599628, tema 253:
FINANCEIRO. SOCIEDADE DE ECONOMIA
MISTA. PAGAMENTO DE VALORES POR FORÇA DE DECISÃO
JUDICIAL. INAPLICABILIDADE DO REGIME DE PRECATÓRIO.
ART.
100
DA
CONSTITUIÇÃO.
CONSTITUCIONAL
E
PROCESSUAL
CIVIL.
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL
CUJA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2011463-07.2020.8.26.0000 -Voto no
4
REPERCUSSÃO GERAL FOI RECONHECIDA. Os privilégios da
Fazenda Pública são inextensíveis às sociedades de
economia mista que executam atividades em regime de
concorrência ou que tenham como objetivo distribuir
lucros aos seus acionistas. Portanto, a empresa Centrais
Elétricas do Norte do Brasil S.A. - Eletronorte não pode se
beneficiar do sistema de pagamento por precatório de
dívidas decorrentes de decisões judiciais (art. 100 da
Constituição). Recurso extraordinário ao qual se nega
provimento. (RE 599628, Relator(a): Min. AYRES BRITTO,
Relator(a) p/ Acórdão: Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal
Pleno, julgado em 25/05/2011, REPERCUSSÃO GERAL -
MÉRITO DJe-199 DIVULG 14-10-2011 PUBLIC 17-10-2011
EMENT
VOL-02608-01
PP-00156
RTJ
VOL-00223-01
PP-00602)
No caso, a Dersa - Desenvolvimento
Rodoviário S/A é empresa pública estadual que atua em
regime concorrencial e, como bem assinalado na decisão
atacada, o art. 40 de seu estatuto social demonstra possuir
fins lucrativos [fls. 80 dos autos de origem].
Nesse sentido, a jurisprudência desta
Corte:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

Interposição contra decisão que rejeitou a impugnação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2011463-07.2020.8.26.0000 -Voto no
5
apresentada. Pretendida aplicação do regime de precatórios
à Dersa. Inviabilidade. Empresa pública que exerce serviço
público de natureza concorrencial. Aplicação excepcional
do regime de precatórios apenas às empresas públicas ou
de econômica mista prestadoras de serviço público próprio
do Estado e de natureza não concorrencial. Decisão
mantida. AGRAVO INTERNO Interposição contra decisão
que não concedeu efeito suspensivo ao recurso. (TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2098067-68.2020.8.26.0000;
Relator (a): Mario A. Silveira; Órgão Julgador: 33a Câmara
de Direito Privado; Foro de Santo André - 9a. Vara Cível;
Data do Julgamento: 29/06/2020; Data de Registro:
30/06/2020)
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Ação de indenização
fundada em acidente de trânsito Decisão agravada que
rejeitou a impugnação Agravante/executada que pretende
receber tratamento equiparado à Fazenda Pública

Impossibilidade
Serviços prestados pela agravante que
têm natureza concorrencial Precedentes do STF e deste
Tribunal
Decisão mantida
RECURSO DESPROVIDO
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2222350-03.2019.8.26.0000; Relator (a): Sergio Alfieri;
Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Foro de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2011463-07.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Campinas
- 6a.
Vara
Cível;
Data
do
Julgamento:
22/06/2020; Data de Registro: 23/06/2020)
AGRAVO
INTERNO

Decisão
monocrática
que
negou
seguimento
ao
recurso
extraordinário. - A matéria tratada referente às sociedades
de economia mista que desenvolvem atividade econômica
em regime concorrencial não se beneficiam do regime de
precatórios, previsto no art. 100 da Constituição da
República, é idêntica à examinada pela Suprema Corte, no
leading case TEMA 253 - RE n. 599.628/DF. Nega-se
provimento
ao
recurso. (TJSP;
Agravo
Interno
Cível
2063321-14.2019.8.26.0000;
Relator
(a): Magalhães
Coelho(Pres. da Seção de Direito Público); Órgão Julgador:
Câmara Especial de Presidentes; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 11a Vara de Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 31/03/2020; Data de Registro: 31/03/2020)
Por fim, como decorrência lógica do
quanto acima exposto, as alegações de impenhorabilidade
dos bens da Dersa também não prosperam.
A agravante alega que, por se tratar de
empresa estatal, seus bens seriam bens públicos e, por
isso, impenhoráveis.
Contudo,
já
reconhecido
que
à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2011463-07.2020.8.26.0000 -Voto no
7
agravante não se aplicam os regulamentos destinados às
pessoas de direito público, impossível, também, o
reconhecimento da impenhorabilidade dos seus bens.
Ainda, ressalta-se o quanto exposto na
Constituição federal, a respeito da aplicação do regime
jurídico próprio das empresas privadas à empresa pública:
Art. 173. Ressalvados os casos previstos
nesta Constituição, a exploração direta de atividade
econômica pelo Estado só será permitida quando necessária
aos imperativos da segurança nacional ou a relevante
interesse coletivo, conforme definidos em lei.
§ 1o A lei estabelecerá o estatuto
jurídico da empresa pública, da sociedade de economia
mista e de suas subsidiárias que explorem atividade
econômica de produção ou comercialização de bens ou de
prestação de serviços, dispondo sobre: (...)
II - a sujeição ao regime jurídico
próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos
direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e
tributários; (...).
Nesse sentido:
*AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DERSA. EMPRESA PÚBLICA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2011463-07.2020.8.26.0000 -Voto no
8
REGIME DE PRECATÓRIOS. IMPENHORABILIDADE. TEMA 253
DO STF. 1. A Dersa não se sujeita ao regime específico
destinado à Fazenda Pública, não havendo que se falar,
portanto, em impenhorabilidade ou pagamento por meio de
precatório. Tema 253 do STF. 2. O regime de precatórios só
é aplicável às empresas públicas ou sociedades de economia
mista que prestem serviços exclusivamente públicos e de
natureza não concorrencial. A Dersa, no entanto, embora
tenha transmudado sua natureza jurídica de sociedade de
economia mista para empresa pública, jamais prestou
serviços
públicos
de
natureza
não
concorrencial.
Jurisprudência pacífica. 3. Recurso não provido.* (TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2017420-86.2020.8.26.0000;
Relator (a): Melo Colombi; Órgão Julgador: 14a Câmara de
Direito Privado; Foro de Guarujá - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento: 11/03/2020; Data de Registro: 12/03/2020)
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO
-
DANOS
MATERIAL E MORAL - ACIDENTE MARÍTIMO - CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO ALEGAÇÃO,
PELA DEVEDORA, DE IMPENHORABILIDADE DE SEUS BENS E
DE PERSEGUIÇÃO DO CRÉDITO EXEQUENDO POR MEIO DO
REGIME DE PRECATÓRIOS
INADMISSIBILIDADE - FASE
EXECUTIVA QUE DEVE SEGUIR A SISTEMÁTICA APLICÁVEL A
PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO PRECEDENTES

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2011463-07.2020.8.26.0000 -Voto no
9
DO STF, STJ E DESTA CORTE RECURSO NÃO PROVIDO. Por
se tratar a agravante de empresa pública que exerce
atividade em concorrência com outras empresas privadas,
não se justifica aplicar à agravante o regime excepcional
dos precatórios disciplinado no art. 100 da Constituição
Federal, mormente por prestar serviços de natureza
econômica, mediante cobrança de tarifas, sendo questão já
pacificada não só no pelo Supremo Tribunal Federal, como
também pelo Superior Tribunal de Justiça e por esta C.
Corte, sujeitando-se, pois, ao regime próprio das empresas
privadas na forma prevista no 173, §1o, II da Constituição
Federal, plenamente aplicável à espécie. Recurso não
provido.

(TJSP;

Agravo
de
Instrumento
2006747-34.2020.8.26.0000; Relator (a): Paulo Ayrosa;
Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito Privado; Foro de
Guarujá - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 18/02/2020;
Data de Registro: 18/02/2020)
Por esses fundamentos, mantém-se
integralmente a decisão de Primeiro grau.
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recuso.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura Eletrônica